Tribunal: CARF
Processo: 13888.004195/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004195/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 14/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ERRO NO PREENCHIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com erro no
preenchimento, ficando o responsável sujeito à penalidade (multa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Inicialmente esclarecemos que o presente processo se acha apensado ao de Debcad n.°
37.228.323-3 - Comprot n.° 13888.004192/2009-83, doravante denominado processo
principal, no qual constam todos os documentos comuns a todos os cinco autos
lavrados na presente ação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004195/2009-17
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004195/2009-17

Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA -Debcad n.°
37.262.768-4, de 18/12/2009, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
lavrado por ter o contribuinte apresentado, Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou
omissas, infringindo o disposto no artigo 32, inciso IV da Lei 8.212/91 na redação dada
pela Medida Provisória n.° 449 convertida na Lei n. 94172009, de 27/05/2009 (MP n.°
449).
As GFIP relativas às competências 13/2006, 13/2007 e 11/2008, sendo "13" referente ao
13.° salário, foram entregues, respectivamente, em 20/05/2009, 20/01/2009 e
04/12/2009, na vigência da MP n.° 449.
Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, em atendimento ao princípio da
retroatividade benéfica da lei, previsto no artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código
Tributário Nacional - CTN, foi aplicada a multa capitulada no artigo 32-A, "caput",
inciso II e parágrafos 2.° e 3.° da Lei 8.212/91, incluídos pela Medida Provisória n.°
449, convertida na Lei 11.941/2009, de 27/05/2009 por ser essa mais vantajosa ao
contribuinte que a calculada conforme a legislação anterior à MP-449 (artigo 32 da Lei
8.212/91), conforme demonstrativo de fls. 18, o qual relaciona os campos incorretos,
quais sejam, "FPAS", "Alíquota RAT", " Código Outras Entidades" e "Código GPS"
para as competências 13/2006 e 13/2007. Já para a competência 11/2008, além da
incorreção nos mesmos campos, houve também a omissão de quatro segurados
contribuintes individuais.
Não constam autos de infração anteriores a serem considerados para fins de reincidência
nem ocorreram outras circunstâncias agravantes ou atenuantes das quais depende a
gradação da multa, conforme art. 290 do RPS.
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do instrumento de
fls. 19/22, na qual, após descrever os objetivos da entidade, criada em 1963, alega:
- consta no Relatório Fiscal, às fls. 3, que a autuada apresentou declaração com
incorreções ou omissões, mas a auditora fiscal não informa com precisão a qual
declaração se refere, tendo a defendente entendido tratar-se do Ofício AGMMP n.°
254/2009, integrante de todo o processo de fiscalização e, assim sendo, afirma que todo
o conteúdo de tal documento condiz fielmente com a realidade da entidade, não
havendo quaisquer incorreções ou omissões;
- também consta no Relatório Fiscal, às fls. 3, que a autuada apresentou GFIP relativas
às competências 13/2006, 13/2007 e 11/2008 com incorreções ou omissões, sendo que
tais incorreções dizem respeito a recolhimentos que não são devidos pela autuada e tal
fato toma os campos relacionados no auto de infração sem quaisquer incorreções ou
omissões.
Ao final, anexa os documentos de fls. 23/53 e requer que o presente AIO A seja
considerado totalmente insubsistente, não se impondo qualquer pena pecuniária à
autuada.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ERRO NO PREENCHIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com erro no
preenchimento, ficando o responsável sujeito à penalidade (multa).
AUTUAÇÃO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA
APLICADA

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004195/2009-17

Cientificado da referida decisão, a contribuinte reiterou os termos apresentados na
peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Mérito

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
Afirma a autuada que a auditora fiscal não informou com precisão qual declaração foi
por ela entregue com incorreções ou omissões e deduz tratar-se do Ofício AGMMP n.°
254/2009, integrante de todo o processo de fiscalização e, assim sendo, aduz que todo o
conteúdo de tal documento condiz fielmente com a realidade da entidade, não havendo
quaisquer incorreções ou omissões.
Razão não assiste à defendente, visto que o trecho em questão do Relatório Fiscal
dispõe, literalmente, às fls. 42:
"A entidade apresentou declaração a que se refere a Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV(...)
com incorreções ou omissões. "
Uma simples leitura no dispositivo legal aludido nos mostra claramente tratar-se de
GFIP a declaração entregue pela autuada de forma incorreta ou omissa:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)".
A declaração a que se refere a entidade - Ofício AGMMP n.° 254/2009 -também é
citada no Relatório Fiscal (item 1.6- fls. 42), que esclarece tratar-se de documento
apresentado em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.° 01, emitido pela
autuante, solicitando esclarecimento do motivo pelo qual a autuada vinha apresentando
GFIP e recolhendo as contribuições previdenciárias com isenção sem possuir ato
declaratório de concessão de tal isenção.
No tocante à não admissão, por parte da autuada, de ter apresentado GFIP relativas às
competências 13/2006, 13/2007 e 11/2008 com incorreções ou omissões, visto tais
incorreções dizerem respeito a recolhimentos que não são por ela devidos e que tal fato
torna os campos relacionados no auto de infração sem quaisquer incorreções ou
omissões, cabe esclarecer que a motivação da presente autuação foi a desconsideração,
por parte da fiscalização, da condição de entidade isenta na qual a defendente se
autoenquadrava, o que ocasionou a lavratura do Auto de Infração de Obrigação
Principal - AIOP - Debcad n 37.228.323-3 - Comprot n.° 13888.004192/2009-83, que
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004195/2009-17

contem os documentos comuns a todos os cinco autos de infração lavrados na presente
ação fiscal e no qual são apuradas as contribuições previdenciárias devidas, originadas
pela citada desconsideração da entidade como isenta.
No julgamento dos três autos de infração de obrigação principal - acórdãos n.° 14-
29476 e n.° 14-29477 - foram discutidos os argumentos trazidos pela impugnante no
sentido de ter direito adquirido à isenção das contribuições previdenciárias por ,ser
entidade reconhecida como de caráter filantrópico em data anterior ao Decreto-Lei
1.572/77 e também sobre a não incidência de contribuições exigidas, o que acarretaria
estarem corretas as GFIP apresentadas nessa condição.
Como resultado dos julgamentos foi concedida apenas a decadência do direito de
constituição do crédito tributário para o período de 01/2004 a 11/2004, não se
reconhecendo a condição de entidade isenta do pagamento de contribuições
previdenciárias para o restante do período, ou seja, são devidas as contribuições para o
período de 12/2004 a 11/2008.
Também foram rechaçados os argumentos trazidos no sentido da não incidência das
contribuições previdenciárias apuradas.
Assim sendo, não tendo sido acatados os argumentos da defendente nos autos de
obrigação principal que deram origem ao presente AIOA, considerou-se que as GFIP
correspondentes às competências 13/2006 e 13/2007 foram entregues com informações
incorretas nos campos "FPAS", "Alíquota RAT", "Código Outras Entidades" e "Código
GPS" e, para a competência 11/2008, além desses campos, também observou-se
incorreção devido à não inclusão de informações sobre quatro segurados, tudo conforme
demonstrado no quadro de fls. 18.
Conclusão:
Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da presente impugnação, com manutenção integral do crédito
tributário exigido.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital